Tribunal: TJMT
Processo: 1030334-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030334-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES SILVA MORAES - CPF: 138.780.691-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIA DE LOURDES SILVA MORAES

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Revisional de Recomposição do Pasep, que indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre o cotista do Pasep e a instituição financeira se enquadra no regime de consumo e, por conseguinte, se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova.

III.
Razões de decidir

3. Reconhece-se a incidência do CDC às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ e pela ADI 2591 do STF.

4. A vulnerabilidade técnica e informacional da recorrente frente ao recorrido configura o requisito de hipossuficiência, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, justificando a inversão do ônus da prova.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras abrange a relação jurídica entre cotista do Pasep e instituição gestora, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2591; STJ, Súmula 297; TJMT,
n. 1000408-54.2024.8.11, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/02/2024; TJMT, n. 1001343-37.2021.8.11.0053, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
MARIA DE LOURDES SILVA MORAES
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Recomposição do Pasep (ID. 170364028 –
autos de origem PJE Nº 1034082-17.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande
-MT
, que indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, apresenta os seguintes argumentos para reforma da decisão:

Assevera que o art. 29 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que, tanto as empresas como as pessoas físicas clientes de instituições financeiras estão enquadradas na extensão conceitual de consumidor;

Defende que conforme a ADI 2591 do STF, “As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas vinculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”;

Assevera que a Súmula 297 do STJ prescreve que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”;

Afirma que diante da evidente hipossuficiência técnica, financeira e de vulnerabilidade, é necessário que seja invertido o ônus da prova em desfavor da instituição financeira;

Dessa forma, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, sob o fundamento de que a probabilidade do direito resta demonstrada pela verossimilhança das teses alegadas acima, já o periculum in mora, no prejuízo enfrentado com a não aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Por fim, que seja conhecido e dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e, com isso, seja determinada a aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus da prova diante da latente vulnerabilidade técnica da Agravante frente ao banco Agravado.

Tutela recursal deferida em ID. 249424681.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 254188189, pugnando pela improcedência do pleito recursal, alegando que sua atuação como gestor do Fundo PASEP configura um vínculo estatutário, e não contratual, inexistindo, assim, relação de consumo entre as partes. Argumenta que os serviços prestados pelo banco são remunerados pelo Fundo PASEP, e não pelos cotistas, o que inviabilizaria a aplicação do CDC. Ademais, destaca que a controvérsia se refere à administração de valores relacionados ao Fundo PASEP, não havendo que se falar em relação bancária.

O Agravado assevera, ainda, que a inversão do ônus da prova é direito exclusivo dos consumidores, nos termos do art. 6º
, caput,
do CDC, o que não se aplica à hipótese dos autos, devendo a relação jurídica entre as partes ser analisada sob à luz do Código Civil. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção, por esta razão, se absteve de adentrar ao mérito do recurso. ID. 260224669.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 248219658.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA DE LOURDES SILVA MORAES

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
MARIA DE LOURDES SILVA MORAES
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Recomposição do Pasep (ID. 170364028 –
autos de origem PJE Nº 1034082-17.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que, segundo o CDC, tanto pessoas físicas quanto jurídicas são consideradas consumidoras nas relações
bancárias
. Mencion
ou
decisões do STF e do STJ que confirmam a aplicação do CDC às instituições financeiras. Alegou ainda, que a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, ou seja, a obrigação da instituição financeira de comprovar suas alegações. Por fim,
pleiteou pelo
provimento do recurso para que o CDC
e a inversão do ônus da prova
sejam
aplicado
s
ao caso
em testilha.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

A decisão agravada indeferiu os pedidos sob o seguinte fundamento:

“[...]
Da inaplicabilidade do CDC

O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à espécie. Isso, porque o presente feito objetiva a reparação de danos materiais oriundos da má-administração da instituição bancária quanto a valores supostamente subtraídos ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Nesse caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a instituição bancária atua como depositária de valores vertidos pelo empregador aos participantes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

A propósito segue recente jurisprudência sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os
arts
. 2º e 3º do Código do Consumerista. 2. Não comprova o direito do autor planilha de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 3. Não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 07390098920198070001 DF 0739009-89.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 06/10/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, considerando que este é direito garantido aos consumidores, conforme art. 6º, caput, do CDC.

Portanto, a relação existente entre as partes deve ser analisada à luz do Código Civil, pelo que afasto a aplicação do CDC, e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em comento, podendo, no momento do despacho saneador, ser aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, conforme previsão do Código de Processo Civil. [...].”

A parte Agravante invoca o entendimento firmado pelo julgamento da ADI 2591 do STF e da Súmula 297 do STJ em que se aplica o CDC às instituições financeiras, bem como requer a inversão do ônus da prova diante da irrefutável vulnerabilidade técnica para com o banco agravado.

A súmula 297 do STJ é suficientemente clara ao dispor que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, tendo em vista a observância aos critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” (negritei).

É inegável que há vulnerabilidade técnica entre a agravante e o agravado, especialmente quando é o agravado que detém toda a documentação necessária para o melhor deslinde da ação.

Vejamos como define a jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ. Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida.
(N.U 1000408-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada, aplicando
-se ao presente caso,
o CDC e a inversão do ônus da prova em f
avor d
o
agravante
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025